Tribunal: TJSP
Processo: 1000418-73.2024.8.26.0132
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000852215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1000418-73.2024.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MM.
JUIZ DE DIREITO EX OFFICIO, é apelado CAIO AUGUSTO ALVES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente), AMARO THOMÉ E FÁTIMA GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2024.
MARCO DE LORENZI
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1000418-73.2024.8.26.0132 -Voto no 45559 (pf)
2
Voto:
45559
Reexame Necessário: 1000418-73.2024.8.26.0132
Comarca:
Catanduva
Vara:
2a Vara Criminal
Autos:
Numeração única
Recorrente:
MM. Juiz de Direito “ex officio”
Recorrido:
Caio Augusto Alves dos Santos
Vistos.
Cuida-se de recurso de ofício, nos
termos do artigo 574, inciso I, do Código de Processo Penal, lançado
em face da concessão da ordem de habeas corpus preventivo em
favor de Caio Augusto Alves dos Santos, decisão datada de 2 de maio
de 2024 (fls. 66/69).
Não houve recurso voluntário
pelas partes.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 81/83).
É o relatório.
O paciente foi intimado a depor
como testemunha perante a Comissão Especial de Inquérito (CEI)
denominada
“Superfaturamento
e
Delitos
Ocorridos
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1000418-73.2024.8.26.0132 -Voto no 45559 (pf)
3
Coordenadoria de Comunicação Praticados por Caio Frediani”, razão
pela qual impetrou o presente habeas corpus preventivo, cuja
ordem lhe foi parcialmente concedida para o fim de: “a)- garantir ao
paciente CAIO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS o direito de não
responder às perguntas que possam auto incriminá-lo, com fulcro no
art. 5o, LXIII, da Constituição Federal, o qual garante o direito ao
silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo; e b)- garantir ao
paciente, também, a presença acompanhada de advogado, inclusive
com o direito de se comunicar com o profissional, se necessário for e
com garantia das prerrogativas e demais disposições legais aplicáveis
à espécie, dentre elas as previstas na Lei no 8.906, de 4 de julho de
1994” (fls. 66/69).
Pois bem.
Tocante ao direito da testemunha
ao silêncio para não se autoincriminar, bem como de ser
acompanhada por advogado durante sua oitiva, tem-se que o
decisum recorrido não se aparta do entendimento da Corte Superior
e da Suprema Corte sobre o tema, razão pela qual não comporta
retificação.
“O art. 342, caput, do Código
Penal define como crime a conduta da testemunha de 'calar a
verdade'. Essa norma é afastada quando o depoimento puder
implicar, ainda que indiretamente, em autoincriminação” (HC n.
746.873/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1000418-73.2024.8.26.0132 -Voto no 45559 (pf)
4
julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).
“A testemunha tem a garantia do
direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se
instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar
em seu prejuízo ou em sua incriminação; e a assistência de
advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles,
observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos
pelo Presidente da CPMI” (HC 233049 MC-Ref, Relator(a):
CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-09-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2023 PUBLIC
30-10-2023)
Incensurável, pois, a decisão de
primeiro grau de jurisdição.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.